Tribunal: TJDFT
Processo: 0033511-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033511-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BETY MEYRE RODRIGUES DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura, na promoção de ID 66695923, constata a ausência de determinação expressa para cancelamento do Precatório no 0711070-69.2021.8.07.0000. De fato, para dar integral cumprimento à decisão de ID 65267943, a qual estabeleceu a emissão da RPV considerando o teto de 20 (vinte) salários mínimos, faz-se necessário tornar sem efeito a expedição anteriormente autorizada com o limite de 10 (dez) salários mínimos. Por tais fundamentos, complementando o édito de ID 65267943, torno sem efeito o ofício de Requisição de Precatório no 0711070-69.2021.8.07.0000 referente aos honorários advocatícios titularizados por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID 24900265) e determino a expedição da RPV observando a baliza de 20 (vinte) salários mínimos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador